Tribunal: TJDFT
Processo: 0738065-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 864 DO STF. NÃO AFETAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EC 113/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. IPCA-E. SELIC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, em que este requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pelo Embargante que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Na hipótese vertente, o Embargante direciona o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos.
5. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte Embargante, não se verificam.
6. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos de declaração, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese, visto que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou em seus embargos de declaração, para fins de prequestionamento, mesmo que sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos de declaração, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese, visto que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou em seus embargos de declaração, para fins de prequestionamento, mesmo que sejam inadmitidos ou rejeitados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.